Tribunal: TJMT
Processo: 1019637-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019637-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), RONEI CARLOS SCHOYNASKI - CPF: 796.021.009-82 (EMBARGADO), ELIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 888.353.321-68 (EMBARGANTE), SARA LIGIA DE LIMA GOMES - CPF: 008.393.721-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

ELIANA PEREIRA DOS SANTOS
.

EMBARGADO:

RONEI CARLOS SCHOYNASKI
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão na fixação de honorários recursais, contradição quanto à base de cálculo e erro material no valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, notadamente quanto (i) à ausência de fixação de honorários recursais; e (
ii
) ao valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários recursais, deixando de majorá-los diante da inexistência de fixação anterior, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

5. Inexiste contradição ou erro material quanto ao valor da causa, pois o agravo de instrumento, no âmbito dos tribunais, possui custas fixadas por tabela, sem dependência de valor atribuído pela parte.

6. A irresignação da embargante traduz mero inconformismo, não configurando vício sanável por embargos de declaração. Eventual insistência protelatória sujeita a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos do acórdão quando
inexistentes omissão
, contradição ou erro material. 2. A ausência de fixação de honorários na decisão recorrida afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.369.727/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 04.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANA PEREIRA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
RONEI CARLOS SCHOYNASKI
.

A embargante alega omissão quanto à fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sustentando haver conteúdo econômico relevante no valor de R$ 177.455,51.

Requer a fixação da verba em 15% sobre tal valor, ou em percentual que o Tribunal entender adequado.

O embargado, em contrarrazões, defende a inexistência de vício, afirmando que o acórdão se manifestou expressamente sobre os honorários, e que o valor apontado é unilateral e não reconhecido judicialmente.

Alega que a embargante visa rediscutir o mérito.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

ELIANA PEREIRA DOS SANTOS
.

EMBARGADO:

RONEI CARLOS SCHOYNASKI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANA PEREIRA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
RONEI CARLOS SCHOYNASKI.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A embargante apontou os vícios de omissão, contradição e erro material, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de fixar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e de que haveria erro quanto ao valor da causa indicado no sistema processual, além de contradição quanto à base de cálculo da verba honorária.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que houve omissão quanto à fixação dos honorários recursais, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.”

Igualmente, não há que se falar em erro material ou contradição quanto ao valor da causa, tendo em vista que, no âmbito dos tribunais, o agravo de instrumento possui custas fixadas por valor determinado em tabela, não dependendo da indicação de valor da causa para fins de processamento, o que torna despicienda eventual retificação nesse ponto.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de
prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025